Tribunal: TCU
Processo: 024.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7497/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.511/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Flores Serra Lima (XXX.239.397-XX); Ivi Cristina Menezes de Oliveira (XXX.638.317-XX); Karyne Ferreira dos Santos (XXX.550.551-XX); Lais de Mello Santos (XXX.502.747-XX); Leticia Chaves de Souza (XXX.305.637-XX); Luciana Avanci Pereira (XXX.894.827-XX); Luiz Felipe da Silva Santos (XXX.444.147-XX); Marcella Albaine Farias da Costa (XXX.569.877-XX); Marcelle Rosa Ribeiro Leal (XXX.313.747-XX); Marcia de Carvalho Rodrigues (XXX.960.803-XX); Marianna Sorozini Ferreira de Miranda (XXX.506.277-XX); Mauricio Franco Mitidieri (XXX.340.737-XX); Michele Rodrigues Bezerra (XXX.553.177-XX); Miguel Clodomiro dos Santos Lucena (XXX.687.557-XX); Milton Castelli Veiga (XXX.585.208-XX); Natalia Chaves Bruno (XXX.143.217-XX); Nathacia Lucena Ribeiro (XXX.011.878-XX); Nathalie Raibolt Barbosa (XXX.409.777-XX); Rafael de Almeida Daltro Bosisio (XXX.909.327-XX); Renata da Silva Athayde Barbosa (XXX.843.907-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.